Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SESDF. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO À RESERVA DE VAGA NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF, Tema no 784).
3. Na hipótese, a agravante se inscreveu no concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, regido sob o Edital no 8/SESDF, de 2/3/2018, sendo aprovada fora das vagas previstas.
3.1. Durante o prazo de vigência do certame, o Distrito Federal tornou pública a abertura de outro concurso público, mas para a carreira de enfermeiro generalista, cargo com atribuições específicas e local de atuação distintos.
4. Da detida análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na atuação administrativa, e não há como se reconhecer, nesta fase processual, abusividade decorrente da não nomeação da agravante ou da não reserva de vaga pretendida, estando ausente a probabilidade do direito asseverado, necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória.
5. Precedentes: STF, RE no 837311 (Tema no 784). TJDFT, Acórdãos no 1743782 e no 1818858.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.